Tribunal: TJSP
Processo: 2275891-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão que não foi alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo executado – Inovação recursal – Não conhecimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275891-82.2018.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOSE NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 2/21
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE NOGUEIRA
VOTO no 116714
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
–
ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC –
Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA Pleito
que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRESCRIÇÃO
É
quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de
cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em
julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial de mérito rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de
sentença Necessidade de observância do disposto no artigo 475-
E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015 Descabimento, contudo,
do reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO Descabimento
Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários
mencionados
nas
razões
recursais,
envolvendo
expurgos
inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em
hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso
concreto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 3/21
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Questão que não foi
alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo
executado Inovação recursal Não conhecimento.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS PRESCRIÇÃO Inocorrência Prazo
prescricional que na espécie é vintenário Inteligência do art. 177,
do CC Entendimento jurisprudencial do STJ.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO Erro de cálculo
apontado que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão
deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da
caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP
que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado
pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO
CONTEMPLADOS
NA
SENTENÇA
EXEQUENDA

Adequação
Admissibilidade da incidência dos expurgos
inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção
monetária plena do débito judicial Base de cálculo em que se
considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em
questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada
plano subsequente Entendimento pacificado pelo STJ em análise
de repetitivo.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 4/21
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial para o julgamento da lide; prescrição; que o marco inicial dos juros de mora deve
ser a intimação para pagamento; descabimento dos juros remuneratórios; que a correção
monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta de poupança; ser incabível a
incidência de outros planos econômicos.
É O RELATÓRIO.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232–SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 5/21
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para
fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida
pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o
Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989
(Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a
todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa -
também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte
ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido”
(Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 6/21
Portanto, incabível a pretendida extinção da execução sem julgamento do
mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 7/21
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE.
REVISÃO
JURISPRUDENCIAL.
LIMITAÇÃO
AOS
ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do
domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474,
CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução
individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se
aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n.
9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp
no 1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
De igual modo, no que se refere à prescrição, já está pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no
1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença
da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 8/21
sentença proferida na ação coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA
DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi
fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco
anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução
individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado
em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença
foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já
transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita
a pretensão executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto,
julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.
(REsp no 1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido em
59/02/2016, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado aos 09 de
março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
Afastadas as prefaciais, no mérito, antes de mais nada, necessário destacar
que o procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 9/21
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 10/21
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
No que se refere aos juros remuneratórios, vistos os autos com maior
cuidado se percebe que embora, na sentença originalmente proferida a questão dos
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 11/21
contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais
embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência
dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 12/21
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO
ação civil pública
caderneta de poupança

expurgo inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em
janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos
decorrentes dos planos econômicos admissibilidade Precedentes
do STJ Recurso do embargado provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Ap. no 1.309.077-4,
rel.; Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006)
Por outra banda, no que tange ao termo final dos juros remuneratórios,
verifica-se que tal matéria não foi alvo de impugnação específica na defesa ofertada pelo
agravante, de modo que não dela não se pode conhecer, tratando-se de inovação recursal.
Não há que se falar em prescrição dos juros remuneratórios, uma vez que
os mesmos foram concedidos na ação civil pública, esta que já transitou em julgado.
Não fosse por isso, a prescrição não seria a quinquenal e sim a vintenária,
aplicando-se, no caso, a regra do art. 177, do Código Civil de 1916, não a do art. 178, § X,
inc. III, deste mesmo Codex, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
a este respeito, como se pode extrair do seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA.
PRETENSÃO
DE
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 13/21
RENDIMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA.
1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais Repetitivos 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, de
relatoria do eminente Ministro SIDNEI BENETI, nos casos em que
se discute recebimento de diferenças de perdas decorrentes dos
planos econômicos em cadernetas de poupança, consolidou
orientação de que é vintenária a prescrição nas ações individuais
em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta
de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo
inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal
atinente à ação civil pública.
2. As decisões em que o egrégio Supremo Tribunal Federal
reconhece a repercussão geral e determina a suspensão dos
processos relacionados à restituição de expurgos inflacionários
(RE 591.797/SP e 626.307/SP, Relator o eminente Ministro DIAS
TOFFOLI e Ag 754.745, Relator o eminente Ministro GILMAR
MENDES) não inviabilizam a análise do presente recurso, no qual
se discute apenas prazo prescricional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AI no
1.260.362-RS, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j.
05/09/2013).
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 14/21
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos
do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do
índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando
da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Com direito
o poupador, deduzido o índice efetivamente aplicado à época, ao
recebimento da diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento
da execução. Ordem supedaneada nos Recursos Especiais nos.
1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também no Extraordinário no
573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na origem.
Alcance do "decisum" e foro da ação o poupador pode habilitar-
se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais.
Necessidade de recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos
termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta
rol taxativo. Tese majoritária desta c. Câmara. Prescrição da
execução individual - o prazo prescricional para execução
individual em ação civil pública é de cinco (cinco) anos contados
do trânsito em julgado da r. sentença. Título executivo judicial.
Execução lastreada em sentença condenatória genérica proferida
em autos de ação civil pública transitada em julgado.
Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do
valor devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 15/21
do saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao
mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data
do efetivo pagamento. Correção monetária. Atualização devida
para preservação do valor intrínseco da moeda. Utilização dos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo pagamento. Juros
moratórios devidos, em postura adotada por este e. Câmara a
partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade - jurisprudência dominante desta c.
Corte. Honorários advocatícios - verba devida em sede de
execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo
do débito pelo Banco. Oferta de impugnação a caracterizar
contraditório; cumpre, ainda que parcialmente acolhida, arbitrar-
se verba honorária em favor do poupador, no importe equivalente
a 10% sobre o proveito econômico por ele obtido. Valor
incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro juízo "a quo",
oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu levantamento. Recurso improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em
julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos
oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não
creditada quando da edição do Plano Verão em relação às
cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de
1989. Após a dedução do índice efetivamente aplicado à época, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 16/21
poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro
nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O
poupador pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença,
que tem efeito "erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao
IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de comprovação de
filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O
prazo prescricional para execução individual em Ação civil
pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r.
sentença. Título executivo judicial. Execução lastreada em
sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil
Pública que transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação
por artigos ou arbitramento. Juros remuneratórios. Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de
poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma
capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para
preservação do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios.
Decisão que fixou o termo inicial dos juros moratórios a partir da
intimação na execução. Cumulação entre juros remuneratórios,
moratórios e correção monetária. Possibilidade. A jurisprudência
dominante desta Corte permite a cumulação de juros
remuneratórios, moratórios e correção monetária pela Tabela
Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade de liquidação por
artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 17/21
art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite desta
fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para
a verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o
ônus de antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp
1.274.466-SC, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
Honorários advocatícios. Verba devida em sede de execução de
sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo do débito
pelo Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza
verdadeiro
contraditório.
Ainda
que a
impugnação
seja
parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser arbitrada em
favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá ao
MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor
incontroverso, a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não
provido. (Apel. no 2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos
inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda,
veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.
Bem sabe o agravante, posto que instituição financeira, que a base de
cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial,
independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim
por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente
em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante
que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido,
os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença,
planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida
tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 18/21
atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao agravante.
Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de
definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos
Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto
acima foi exposto, como se pode conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO
VERÃO.
EXECUÇÃO.
INCLUSÃO
DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que terá como base
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico,
e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano
subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 19/21
DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES.
OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil
pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de,
quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que terá como base
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico,
e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano
subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1392245/DF,
2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC
VS. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES.
INCLUSÃO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta
no art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que
já se encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no
RE nos EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe
27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 20/21
Vara Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido
condenado a pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão
(janeiro de 1989), é cabível, na fase de execução individual, a
inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária
plena, que têm como base de cálculo o saldo existente nas contas
de poupança ao tempo do referido plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11/12/2014).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que
tivesse elaborado eventual erro de cálculo.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há
como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte
conhecida, NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275891-82.2018.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul 21/21
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator